Tribunal: TJPA
Processo: 0001044-66.2019.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001044-66.2019.8.14.0020

APELANTE: ADEMIR CORREA PACHECO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo
n°
0001044-66.2019.8.14.0020

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Gurupá/PA

Apelante: Ademir Correa Pacheco

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PRÓPRIA. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ART. 129, §3° DO CP.

1) Pedido de desclassificação para lesão corporal leve. Alegação de ausência de causalidade entre sua conduta e morte da vítima. Insubsistência.

1.1)
O art. 129, §3° do CP prevê crime exclusivamente preterdoloso, de modo a exigir dolo no crime antecedente (lesão corporal) e culpa no resultado agravador (morte).

1.2)
In casu
, o acervo probatório que
dá conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável, contribuindo para o resultado morte, ainda que culposamente.

2) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 24/04/2023 e 02/05/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ADEMIR CORREA PACHECO
, em face de sentença proferida pela Vara Criminal de Gurupá/PA, nos autos da ação penal n°
0001044-66.2019.8.14.0020
que, por força de desclassificação pelo Conselho de Sentença, o condenou nas sanções previstas no art. 129, § 3° do CP, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Em suas
razões recursais
(Num. 8461041 – Pág. 1/4), o recorrente assevera que o crime que praticou foi o de lesão corporal, não havendo qualquer relação de causalidade com a morte da vítima, pelo o que a condenação do recorrente pelo resultado morte, seria atribuir-lhe responsabilidade objetiva, o que não é admitido pelo ordenamento constitucional.

Defende que as agressões leves, praticadas pelo recorrente, em momento anterior ao evento morte, não possuem qualquer relação com esse resultado, eis que foram indiferentes no contexto dos acontecimentos, não havendo, sequer, liame subjetivo por parte do sentenciado.

Sendo assim, requer o provimento do recurso para que seja desclassificada a condenação imposta de lesão corporal seguida de morte, para o tipo penal de lesões corporais leves.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 8461042 – Pág. 1/3), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 8996031 – Pág. 1/7).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Pugna o recorrente pela desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal leve, eis que entende que sua ação na empreitada criminosa não teve qualquer relação de causalidade com a morte da vítima, de modo que requer além do afastamento do dolo, também o afastamento da culpa em relação ao óbito.

Pois bem.

Destaca-se, inicialmente, que o apelante foi submetido à julgamento perante o Tribunal do Juri da Comarca de Gurupá/PA e que o
Douto Conselho de Sentença reconheceu que, embora o acusado tenha concorrido para a morte da vítima Júlio da Sila Adrião, ocorrida no dia 16/03/2019, este não quis e nem assumiu o risco de produzir sua morte
(Num. 8461007 – Pág. 9/11), havendo, portanto, desclassificação própria do delito.

Diante disso, o Juiz Presidente sentenciou o feito, julgando parcialmente procedente a acusação para condenar o réu com incurso no art. 129, §3° do Código Penal Brasileiro, por entender estar provado o elemento subjetivo da culpa quanto ao resultado morte (Num. 8461007 – Pág. 14/17).

É sabido que
o art. 129, §3° do CP prevê
crime exclusivamente preterdoloso
, de modo a exigir dolo no crime antecedente (lesão corporal) e culpa no resultado agravador (morte)
, ao dispor:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

[...] § 3° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que
o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo
:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos. – grifo nosso.

De fato, para que esteja configurado o tipo penal em análise, faz-se necessária a
comprovação da relação de causalidade entre a lesão corporal cometida e a morte resultada
, tendo em vista a teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo ordenamento jurídico penal.

E, muito embora o apelante defenda que sua conduta em nada contribuiu para a morte da vítima, analisando o acervo probatório colacionado aos autos, entendo que não há como se afastar o elemento subjetivo da culpa quanto ao resultado morte.

Explico.

Consta nos autos
Auto de Exame Necroscópico
indicando que a vítima morreu de
traumatismo craniano, ocasionada por “pauladas”
(Num. 8460962 – Pág. 16).

A única
testemunha ocular do delito, o nacional Rafael Duarte Cunha
, o qual participou da empreitada criminosa, no entanto, era menor de idade, à época dos fatos, afirmou perante o Tribunal do Júri que a confusão começou entre a vítima e um indivíduo conhecido por “Perequetê” e, em ato contínuo, o próprio depoente deu dois socos na face da vítima (Num. 8461023 – Pág. 1 – 00:02:25) e
o acusado, ora recorrente, também atingiu a vítima com dois golpes, sendo um nas costas e outro no rosto
(Num. 8461024 – Pág. 1 – 00:02:40).

Além disso, também afirmou a referida testemunha que,
após os golpes cometidos por si e pelo acusado, a vítima conseguiu fugir, momento em que eles correram atrás, conseguindo alcançá-la
(Num. 8461026 – Pág. 1 – 00:00:18), momento em que o nacional “Perequetê” finalizou a violência dando pauladas na cabeça da vítima, levando-a ao óbito.

Note-se, ainda, que após os atos de violência, o acusado sequer prestou socorro, evadindo-se do distrito da culpa, sendo a vítima encontrada morta no dia seguinte.

Sendo assim, apesar do apelante não ser o único responsável pela morte da vítima,
resta claro que a sua participação contribuiu para o resultado morte, de modo que não é possível se falar em ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e a morte da vítima
.

Ouso dizer que, pela legislação penal, era possível, ainda, condená-lo como incurso no art. 121 do CP, considerando que, no concurso de pessoas, as elementares do tipo se comunicam, conforme disciplina o art. 30 do CP, e o recorrente afirmou, perante o Tribunal do Júri, que sabia desde o início da intenção que o indivíduo conhecido por “Perequetê” tinha de matar (Num. 11086673 – Pág. 1 – 00:00:34).

No entanto, considerando a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e, ainda, a proibição da
reformatio in pejus
, torna-se inviável a reforma da sentença nesse sentido.

Nesse sentido, observa-se que restou demonstrado nos autos que o recorrente contribuiu ativamente para a morte da vítima, de modo que não é possível afastar o elemento subjetivo da culpa do resultado naturalístico, devendo ser mantida sua condenação com fulcro no art. 129, §3° do CP.

Por fim, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do réu
, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2023